Tribunal: TJBA
Processo: 8001405-71.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001405-71.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISCOM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: CARLOS OTAVIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
YURI GUIMARAES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS COM CONGRUÊNCIA. ARCEVO PROBADÓRIO CUIDADOSAMENTE ANÁLISADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. APELADO/EMBARGADO QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDOR. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso põe em questão a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Sustenta a Embargante que o acórdão teria incorrido em omisso em contradição na medida em que as provas existentes nos autos conduziriam as conclusões diferentes daquelas que foram alcançadas no julgado.

4. Contudo, a cuidadosa análise do julgado permite constatar que tratou expressamente sobre todos os pleitos formulados, explicitando de forma clara, precisa e congruente, sem qualquer contradição ou omissão.

5. Ademais, em se tratando de pedido de cobrança de obrigação de pagar quantia certa, cabia a Apelante/Embargante o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que o Apelado/Embargado era o sujeito passivo a obrigação inadimplida, o que não fez.

6. O que se é a tentativa de nova interpretação da questão posta em debate no apelo, de acordo com as convicções da própria Embargante, o que é vedado em sede de embargos.

IV. Dispositivo

7. Logo, não constatada qualquer das hipóteses designadas no art. 1.022 do CPC, os Embargos devem ser rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8001405-71.2020.8.05.0113
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
DISCOM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
e
CARLOS OTAVIO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA